Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ CARACTERIZADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme determina o art. 675 do CPC, no cumprimento de sentença, a tempestividade dos embargos de terceiro será aferida se forem opostos em até 05 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
2. No caso dos autos, inexiste demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel. O fato de o apelado ter oposto os presentes embargos de terceiro nos autos do cumprimento de sentença não inviabiliza sua adequada redistribuição da ação posterior e julgamento.
3. Demonstrado pelo cotejo probatório que o embargante adquiriu de boa-fé o imóvel e em momento anterior à penhora, cabível a desconstituição da constrição judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.